Tribunal: TJDFT
Processo: 0752268-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Justifica-se a segregação cautelar para garantia da ordem pública, decorrente da periculosidade concreta do paciente evidenciada pela informação de que ele, em tese, esfaqueou a vítima porque ela interveio em sua tentativa de agarrar a amiga à força, após ter derrubado a última ao chão e desferido chutes contra ela, apenas cessando o ataque mediante interferência de terceiro.
2. A alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa não pode ser extraída de maneira inequívoca das provas indiciárias, de maneira que deverá ser melhor debatida pela Defesa no curso da instrução processual, e não na via do “habeas corpus”, que não comporta dilação probatória.
3. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a decretação da prisão cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
4. A prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública ("periculum in libertatis") não se limita, tão somente, a prevenir a reprodução de fatos criminosos, nem se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade.
5. Considerando o princípio da presunção de inocência, a liberdade é a regra. Contudo, sendo necessária a prisão preventiva, as condições pessoais eventualmente favoráveis não são, por si sós, suficientes ao afastamento do encarceramento provisório.
6. Diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.
7. Ordem denegada.